Tribunal: TJMT
Processo: 1002211-77.2021.8.11.0000
Órgão julgador: MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2022-03-15
Data de publicação: 2022-04-07

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1002211-77.2021.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Ressarcimento do SUS]
Relator:
Des(a).
ALEXANDRE ELIAS FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). ALEXANDRE ELIAS FILHO, DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). EDSON DIAS REIS, DES(A). HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, DES(A). JOSE ZUQUIM NOGUEIRA, DES(A). LUIZ CARLOS DA COSTA, DES(A). MARIA APARECIDA RIBEIRO, DES(A). MARIA EROTIDES KNEIP, DES(A). MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA]

Parte(s):

[ALEX SANDRO SARMENTO FERREIRA - CPF: 109.211.228-61 (ADVOGADO), HOSPITAL JARDIM CUIABA LTDA - CNPJ: 05.994.724/0001-11 (AGRAVANTE), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0020-07 (AGRAVADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), JANIO FERNANDES PEREIRA - CPF: 039.298.171-87 (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

LUIZ CARLOS DA COSTA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR MAIORIA, DEU PARCIAL PROVIMENTO AO RECURSO, NOS TERMOS DO VOTO DO 1o VOGAL.VENCIDO O RELATOR.

E M E N T A

AGRAVO DE INSTRUMENTO –
AÇÃO COMINATÓRIA PARA CUMPRIMENTO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER
–
CIRURGIA
VASCULAR INTRACRANIANA
–
ANEURISMA CEREBRAL
– EXTINÇÃO DA AÇÃO SEM A REALIZAÇÃO DO PAGAMENTO DOS PROCEDIMENTOS MÉDICOS – POSSIBILIDADE DE INTERPOSIÇÃO DE RECURSO E INGRESSO NOS AUTOS COMO
TERCEIRO PREJUDICADO PELO HOSPITAL (ART. 506 E
996 DO CPC)
–
SERVIÇO HOSPITALAR EFETIVAMENTE PRESTADO POR DETERMINAÇÃO DO PODER JUDICIÁRIO
–
PAGAMENTO DEVIDO – SALDO REMANESCENTE APRESENTADO POSTERIORMENTE PELA INSTITUIÇÃO HOSPITALAR RELATIVO A OUTROS PROCEDIMENTOS QUE SE TORNARAM IMPRESCINDÍVEIS AO PACIENTE – NECESSIDADE DE DEMONSTRAÇÃO DA REALIZAÇÃO DESSES PROCEDIMENTOS E DA LICITUDE DO VALOR COBRADO – CONSECTÁRIOS LEGAIS – OBSERVÂNCIA AOS ÍNDICES ESTABELECIDOS EM RECURSO PARADIGMA DO STF (RE 870.947/SE – TEMA 810) – INCIDÊNCIA DOS JUROS E CORREÇÃO MONETÁRIA – A PARTIR DO VENCIMENTO DA OBRIGAÇÃO (REALIZAÇÃO DO PROCEDIMENTO MÉDICO)
– RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.

A saúde é direito de todos e dever do Estado
(lato sensu)
, nos moldes do artigo 196 da Constituição Federal.

Comprovada a hipossuficiência da parte autora, a necessidade da cirurgia atestada por laudo médico, bem como a omissão no fornecimento do procedimento pela Administração pública, deve ser determinado pelo Poder Judiciário o cumprimento desse dever Constitucional.

Se não for possível a
realização da cirurgia em hospital da rede pública, admite-se a sua realização em hospital da rede privada.

A jurisprudência é pacífica no sentido de permitir, nas ações cominatórias, o pagamento da instituição hospitalar pelos serviços prestados em cumprimento de determinação do Poder Judiciário, mediante bloqueio das contas públicas a ser realizadas nos próprios autos.

Em relação aos valores em aberto referentes aos demais procedimentos que se tornaram imprescindíveis para conclusão do tratamento, se mostram necessária a demonstração nos autos que de fato eles foram realizados e da licitude do valor cobrado.

O saldo devedor referente ao serviço médico prestado deve ser
corrigido monetariamente e acrescido de juros a incidir a partir da data de realização do procedimento, devendo ser observado os
consectários legais estabelecidos no Recurso Extraordinário 870.947/SE (Tema 810 do STF).

R E L A T Ó R I O

Trata-se de recurso de agravo de instrumento com pedido liminar interposto por Hospital Jardim Cuiabá contra a decisão proferida pelo Juízo da 2a Vara Especializada da Fazenda Pública da Comarca de Cuiabá, que indeferiu o pedido de habilitação daquele como terceiro interessado nos autos da ação cominatória para cumprimento de obrigação de fazer n. 0043179-53.2015.8.11.0041, ajuizada por Jânio Fernandes Pereira contra o Estado de Mato Grosso, em que foi julgado procedente o pedido do autor, determinando ao ente estatal que adote as providências necessárias para a realização do procedimento cirúrgico denominado Microcirurgia Vascular Intracraniana para Aneurisma Cerebral.

Em apertada síntese, sustenta a agravante que disponibilizou os recursos necessários para a realização do tratamento concedido em liminar, mas que não recebeu o pagamento pelo fornecimento realizado, o que lhe gerou prejuízo financeiro.

Assinala que, após o arquivamento dos autos de origem, pleiteou sua habilitação na demanda, a fim de obter o pagamento devido, o que foi indeferido pelo magistrado a quo sob o argumento de que se trata de processo de restabelecimento de saúde entre o paciente e o Estado de Mato Grosso, não devendo haver habilitação de terceiro interessado para vindicar valores.

Propala que possui o direito em receber os valores devidos pelo Estado e pugna, em sede de liminar, a reforma da decisão agravada para que seja determinada a habilitação da agravante nos autos originários.

Foi indeferido o pedido de tutela antecipada (id. 76316483).

O Estado apresentou contrarrazões, em que pugna pelo reconhecimento da ilegitimidade ativa da agravante e, no mérito, pugna pelo desprovimento do agravo (id. 77230959).

Instada, a Procuradoria Geral de Justiça manifestou pelo provimento do agravo (id. 80187998).

É o breve relatório.

V O T O R E L A T O R

Antes de qualquer delineamento, importa consignar que a preliminar de ilegitimidade ativa invocada pelo agravado se confunde com o mérito da causa recursal, de modo que o exame da referida questão deve ser reservada propriamente para a matéria de fundo do recurso.

De um modo geral, a matéria devolvida por este instrumento recursal se restringe à análise do preenchimento ou não dos requisitos necessários ao deferimento da habilitação da agravante como terceiro interessado.

O caput do art. 50 do CPC dispõe que “pendendo uma causa entre duas ou mais pessoas, o terceiro, que tiver interesse jurídico em que a sentença seja favorável a uma delas, poderá intervir no processo para assisti-la”.

A respeito da assistência simples, transcreve-se a lição de Luiz Guilherme Marinoni:

“A participação de um terceiro em um processo pendente pela via da assistência simples justifica-se pela possível repercussão que a tutela jurisdicional nesse prestada possa ter em sua esfera jurídica. Admite-se que o terceiro voluntariamente participe do processo, exercendo as posições jurídicas inerentes ao processo justo, com o fim de auxiliar uma das partes a obter a tutela jurisdicional favorável e fiscalizar a conduta das partes em juízo. (...) Admite-se a participação de terceiro como assistente simples desde que haja a demonstração de interesse jurídico na causa. (...)

O interesse que autoriza a assistência é o jurídico; interesse de ordem econômica, social, religiosa ou humanitária não dá lugar a assistência... Vale dizer,: há interesse jurídico quando a decisão pode alcançar de maneira negativa a esfera jurídica do terceiro que entretém uma relação jurídica conexa com aquela firmada em juízo. A relação jurídica do terceiro não está em juízo para ser decidida (...) O assistente simples não defende direito próprio no processo em que participa nessa condição”;

O magistrado de primeiro grau indeferiu a inclusão da recorrente na condição de assistente simples no feito principal, nos seguintes termos:

“(...) INDEFIRO ambos os pedidos dos terceiros interessados Hospital Jardim Cuiabá Ltda e Titanium Comércio de Material Médico Hospital e Serviços Ltda, pois as cobranças de valores eventualmente devidos pela prestação de serviços de saúde (cirurgia, internação) e materiais utilizados nos procedimentos cirúrgicos do requerente deverão ser objetos de respectivas ações de cobranças em face do ora requerido, Estado de Mato Grosso.

No caso dos autos, a ação tramitou entre Janio Fernandes Pereira e o Estado d e Mato Grosso, sendo condenado o requerido a assegurar a parte autora a devida assistência ao restabelecimento da sua saúde, sem qualquer custa.

Em que pese os terceiros tenham fornecido os materiais e realizado os procedimentos cirúrgicos do requerente, o processo está estabelecido entre o autor e o Estado de Mato Grosso, não havendo que se falar em habilitação litisconsorcial destes terceiros, tampouco em novos bloqueios de valores para os pagamentos dos valores vindicados.

A propósito, vale ressaltar que no presente caso houve um bloqueio judicial n o montante de R$ 173.899,00, sendo este valor bloqueado previamente para a realização da primeira cirurgia do requerente (fls. 50/52), que não foi cumprida espontaneamente pelo requerido, sendo este valor transferido por meio de Alvarás para as contas do Hospital Jardim Cuiabá (fl. 56 – Alvará Eletrônico n. 189368-8/2015 no valor de R$ 56.000,00, na data de 08 de outubro de 2015) e o do Laboratório de Hemodinâmica e Cardiologia Intervencionista do Centro Oeste Ltda – LACIC (fl. 55 – Alvará Eletrônico n. 189372-6/2015 no valor de R$ 123. 899,00, na data de 08 de outubro de 2015), não existindo qualquer decisão prévia de novos deferimentos de bloqueios para as outras cirurgias que teriam si do posteriormente realizadas no autor.”

Na espécie, o pedido de habilitação como terceiro interessado, formulado pelo Hospital Jardim Cuiabá, não comporta discussão na ação de origem, a essa altura já arquivada, tampouco pode ser objeto de questionamento nesta fase, dado que o agravado atua apenas como prestador dos serviços e as questões envolvendo a delimitação dos valores cobrados do Estado referente ao custeio do tratamento/internação em Hospital Particular devem ser abordadas em outra demanda, a exemplo da ação de cobrança, sob pena de desvirtuamento e confusão processual.

Como se vê, o pleito foi indeferido porque o interesse da agravante naquele feito seria apenas econômico, o que não é suficiente para o seu ingresso na condição de assistente simples, sobretudo quando os autos já se encontravam sentenciados e devidamente arquivados.

A propósito, sobre o tema, colhem-se os seguintes precedentes:

“RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE USUCAPIÃO – PEDIDO DE INTERVENÇÃO DE TERCEIRO NA MODALIDADE DE ASSISTÊNCIA SIMPLES – ART. 50, DO CPC – AUSÊNCIA DE INTERESSE JURÍDICO – MERO INTERESSE ECONÔMICO – RECURSO IMPROVIDO. A assistência simples encontra amparo legal no artigo 50 e seguintes, do Código de Processo Civil permitindo o ingresso voluntário de terceiro em processo alheio, a fim de auxiliar uma das partes demandantes no alcance do provimento jurisdicional. Somente pode intervir como assistente, o terceiro que possuir interesse jurídico em que uma das partes vença a ação, sendo, pois, irrelevante o interesse meramente econômico”. (AI 79174/2013, DESA. CLEUCI TEREZINHA CHAGAS PEREIRA DA SILVA, QUINTA CÂMARA CÍVEL, Julgado em 30/10/2013, Publicado no DJE 08/11/2013)

“CONSTITUCIONAL E PROCESSO CIVIL. REMESSA OFICIAL. INTERNAÇÃO EM LEITO DE UNIDADE DE TERAPIA INTENSIVA. FORMAÇÃO DE LITISCONSÓRCIO PASSIVO NECESSÁRIO. HOSPITAL PARTICULAR. INAPLICABILIDADE. DIREITO À SAÚDE. DEVER CONSTITUCIONAL DO ESTADO. ASSISTÊNCIA INTEGRAL. I - A saúde é direito de todos e dever do Estado que deve implementar ações e políticas públicas destinadas a revestir de eficácia plena a norma constitucional, para garantir aos cidadãos o acesso à assistência médico-hospitalar. II - A internação em Unidade de Terapia Intensiva em hospital particular por ausência de vagas na rede pública, mormente quando tratar-se de paciente hipossuficiente, sem condições financeiras para arcar com os custos do tratamento, está alicerçada no direito fundamental de acesso à saúde, garantido pela Constituição Federal, no art. 196 e pela Lei Orgânica do Distrito Federal, nos arts. 204 e 207. III - A lide versa sobre os interesses da paciente que demanda o leito hospitalar e o ente público que não prestou o atendimento necessário, razão por que descabe cogitar do ingresso do hospital privado na relação processual, como litisconsorte, pois, a pretensão da autora não alcança a relação jurídica entre o réu e a instituição particular de saúde que prestou o atendimento. IV - Preliminar rejeitada e Remessa Oficial desprovida”. (Acórdão n.777332, 20120111707485RMO, Relator: LEILA ARLANCH, 1a Turma Cível, Data de Julgamento: 20/03/2014, Publicado no DJE: 10/04/2014. Pág.: 121).

Como efeito, a inclusão da agravante na lide, para além de acarretar tumulto processual inaceitável, representa confusão na pretensão autoral, já que o interesse daquela é, exclusivamente, econômico, não alcançando a relação jurídica entre as partes, porquanto passaria a se debater, nesta demanda, valores decorrentes do serviço prestado à autora, quando, na verdade, a resolução da lide se circunscreve ao direito subjetivo de um tratamento de saúde.

Sobre o ponto, confira-se ainda deste Sodalício:

“PROCESSUAL CIVIL – AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER – TRATAMENTO MÉDICO-CIRÚRGICO DE URGÊNCIA – HOSPITAL PARTICULAR – HABILITAÇÃO PARA INTEGRAR A LIDE COMO LITISCONSÓRCIO PASSIVO FACULTATIVO – IMPOSSIBILIDADE – AUSÊNCIA DAS HIPÓTESES DO ART. 46 DO CPC – RECURSO DESPROVIDO.

Não cabe ao hospital particular figurar como parte na lide que visa garantir ao Requerente internação e tratamento médico de urgência, em razão da ausência de leito na rede pública de saúde, pois não se verifica qualquer das hipóteses estabelecidas nos incisos do art. 46 do CPC, uma vez que a pretensão do Requerente não alcança a relação jurídica entre os Requeridos e a instituição particular de saúde que prestou o atendimento. (N.U 0064790-88.2015.8.11.0000, MÁRCIO VIDAL, Primeira Câmara de Direito Público E Coletivo, Julgado em 17/11/2015, DJE 25/11/2015)

Ademais, conforme pontuado pelo magistrado de origem, pretendendo a agravante receber os valores que entendem como devidos pela prestação dos serviços de que necessita, deverá ajuizar ação autônoma perseguindo o recebimento da dívida,

Ante o exposto, em dissonância com o parecer ministerial, nego provimento ao recurso, nos termos acima expostos.

É como voto.

V O T O V E N C E D O R

Extrai-se dos autos que a parte
JÂNIO FERNANDES PEREIRA ajuizou contra o ESTADO DE MATO GROSSO a ação cominatória para cumprimento de obrigação de fazer n. 0043179-53.2015.8.11.0041, para que o Ente Estatal propiciasse ao demandante a realização de Cirurgia Vascular Intracraniana para Aneurisma Cerebral.

Ao receber
a inicial a tutela antecipada foi deferida para determinar que o Estado de Mato Grosso providenciasse a realização da Cirurgia Vascular Intracraniana para Aneurisma Cerebral ao demandante e os demais procedimentos necessários
(Autos n.o 0043179-53.2015.8.11.0041 - fls. 22-23
)
.

O
HOSPITAL JARDIM CUIABA LTDA.,
ora recorrente, foi
responsável pela realização d
a cirurgia e demais procedimentos, com orçamento inicial no valor de R$ 50.000,00 (cinquenta mil reais)
.

Nos autos de origem, foi bloqueado e transferido para a conta bancária do recorrente a importância de R$ 50.000,00 (cinquenta mil reais),
conforme orçamentos e Nota Fiscal 37860 apresentados nos autos n.o 0043179-53.2015.8.11.0041 (fls. 56 e 60
)
.

Posteriormente, o autor JANIO FERNANDES PEREIRA compareceu aos autos, por intermédio da defensoria pública (Autos n.o 0043179-53.2015.8.11.0041 - fls. 58
), para informar que a cirurgia de
Microcirurgia Vascular Intracraniana para Aneurisma Cerebral foi realizado pelo
HOSPITAL JARDIM CUIABA LTDA.,
mas arguiu que foi necessária a realização de novos procedimentos de urgência, que somariam o valor de R$ 380.000,00 (trezentos e oitenta e oito mil reais) da seguinte forma:

·

Cirurgia de drenagem de hidrocefalia devido a ruptura de aneurisma cerebral, no valor de R$ 25.000,00 (fl. 63 - 1o grau);

·

cirurgia de

derivação ventricular no valor R$ 25.000,00 (fl. 64 - 1o grau);

·

Despesas com a internação no valor de R$ 330.000,00 (fl. 66 e seguintes - 1o Grau)

O Magistrado
a
quo determinou a intimação d Estado de mato Grosso para cumprir a liminar, realizando os demais procedimentos médicos sob pena de bloqueio (fs. 80 - 1o grau).

O Estado de Mato Grosso impugnou os novos orçamentos e valores apresentados pelo
HOSPITAL JARDIM CUIABA LTDA.

O Autor peticionou informando que os demais procedimentos foram realizados pela unidade hospitalar por ser a única forma de preservar a sua vida do demandante, oportunidade em que apresentou os relatórios clínicos discriminados dos serviços restados pelo Hospital ora Agravante e das demais pessoas jurídicas envolvidas
(Autos n.o 0043179-53.2015.8.11.0041 - fls. 99-137
)

Posteriormente a ação foi julgada parcialmente procedente, para
consolidar os termos da decisão que concedeu a antecipação dos efeitos da tutela, de modo a assegurar
ao paciente a realização do procedimento cirúrgico com dispensa de procedimento licitatório, nos termos do artigo 24, da Lei 8.666/93.

O
HOSPITAL JARDIM CUIABA LTDA.
requereu
a sua habilitação nos autos de origem, para o fim de pleitear o recebimento dos serviços prestados no
R$ 1.755.139,55 (um milhão setecentos e cinquenta e cinco mil, cento e trinta e nove reais e cinquenta e cinco centavos)
, conforme relatórios de gastos (fls. 179 - 184).

O Magistrado
a quo
indeferiu o pedido da recorrente, ao fundamento de que os autos de origem se tratam de ação de fornecimento saúde entre o autor da demanda e o Estado de Mato Grosso, e que não seria possível a habilitação de terceiro interessado para vindicar valores.

Inconformada a pessoa jurídica
HOSPITAL JARDIM CUIABA LTDA
interpôs o presente recurso.

O Estado de Mato Grosso, em contrarrazões, requereu o reconhecimento da ilegitimidade da agravante para interpor o recurso, bem como para pleitear a sua habilitação nos autos de origem, e ao final pugnou pelo desprovimento do recurso.

Com essas considerações passo à análise das insurgências recursais.

DA LEGITIMIDADE DA PESSOA JURÍDICA
HOSPITAL JARDIM CUIABA LTDA
PARA INGRESSAR NOS AUTOS DE ORIGEM E INTERPOR RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO

Em relação a legitimidade da agravante, insta consignar que em regra, as decisões e sentença proferidas nas ações ordinárias fazem coisa julgada somente entre as partes e não pode prejudicar terceiros, conforme se verifica do art. 506 do Código de Processo Civil, como cito:

“Art. 506. A sentença faz coisa julgada às partes entre as quais é dada,
não prejudicando terceiros
”.

Nesse sentido, vejamos os ensinamentos d
os doutrinadores Nelson Nery Junior e Rosa Maria de Andrade Nery, na obra “Comentários ao Código de Processo Civil – Novo CPC – Lei 13.105/2015” l ao comentarem o citado artigo,
in verbis
:

“4. Coisa julgada inter partes. A regra geral é que a sentença somente obriga as pessoas entre as quais foi dada,
não prejudicando nem beneficiando terceiros
”. (
Junior Nery, Nelson. Nery, Rosa Maria de Andrade. Comentários ao Código de Processo Civil – Novo CPC – Lei 13.105/2015, editora Revista dos Tribunais, fls. 1238)

No entanto, nos casos em que a decisão/sentença prejudica terceiro, o artigo 996 do CPC autoriza a interposição de recurso pelo prejudicado, transcrevo:

“Art. 996.
O recurso pode ser interposto
pela parte vencida,
pelo terceiro prejudicado
e pelo Ministério Público, como parte ou como fiscal da ordem jurídica.

Parágrafo único.
Cumpre ao terceiro demonstrar a possibilidade de a decisão sobre a relação jurídica submetida à apreciação judicial atingir direito de que se afirme titular ou que possa discutir em juízo como substituto processual”
.

Na vertente hipótese
,
verifica-se que embora a pessoa jurídica ora recorrente, não seja parte nos autos da
ação cominatória n.
0043179-53.2015.8.11.0041, ela foi compelida, por meio de decisão judicial, a fornecer serviços médicos e hospitalares para realização do tratamento de saúde vindicado pela parte autora.

Com efeito, uma vez que a ação foi extinta e arquivada sem o pagamento integral do tratamento de saúde relativo ao procedimento cirúrgico vindicado e o Magistrado não autorizou a sua habilitação nos autos de origem, constata-se que a pessoa jurídica ora recorrente foi prejudicada com o julgamento da lide.

Assim, a pessoa jurídica
HOSPITAL JARDIM CUIABA LTDA
, por ser terceiro prejudicado, possui legitimidade para a interposição do presente recurso, conforme autoriza do artigo
996 do Código de Processo Civil.

DA POSSIBILIDADE DE HABILITAÇÃO DO AGRAVANTE NOS AUTOS DE ORIGEM PARA O RECEBIMENTO DAS DESPESAS MÉDICO-HOSPITALAR FORNECIDA PARA O TRATAMENTO DE SAÚDE DA PARTE DEMANDANTE.

Argui a recorrente que, cumprindo decisão judicial, prestou o serviço médico-hospitalar em favor da parte autora, motivo pelo qual, deve ser determinado o pagamento dos serviços médicos nos próprios autos, conforme comprovantes apresentados no caderno processual, sob pena de violação aos
princípios da segurança jurídica, imparcialidade do julgador e da proteção suficiente.

Da análise dos autos verifica-se o Magistrado
a quo
autorizou a realização da Cirurgia Vascular Intracraniana para Aneurisma Cerebral pelo
HOSPITAL JARDIM CUIABA LTDA.
, orçada em R$ 50.000,00 (cinquenta mil reais), procedimento esse realizado e pago nos próprios autos, conforme se verifica dos documentos de
fls. 56 e 60 dos autos n.o 0043179-53.2015.8.11.0041.

Posteriormente, foi autorizado pelo Poder Judiciário a realização de mais dois procedimentos pelo
HOSPITAL JARDIM CUIABA LTDA.,
que com as despesas de internação somaram a importância de R$ 380.000,00 (trezentos e oitenta e oito mil reais) da seguinte forma:

·

Cirurgia de drenagem de hidrocefalia devido a ruptura de aneurisma cerebral, no valor de R$ 25.000,00 (fl. 63 - 1o grau);

·

Cirurgia de

derivação ventricular no valor R$ 25.000,00 (fl. 64 - 1o grau);

·

Despesas com a internação no valor de R$ 330.000,00 (fl. 66 e seguintes - 1o Grau)

Depois de proferida a sentença, o H
ospital ora recorrente
requereu
a sua habilitação nos autos de origem, para o fim de obter o pagamento pelos serviços que já haviam sido prestados e não teriam sido pagos.

No entanto, arguiu que devido à
complicação do estado de saúde do paciente, se fez necessário a utilização de UTI e outros procedimentos, de modo que o saldo em aberto dos serviços fornecidos seria no valor de
R$ 1.755.139,55 (um milhão setecentos e cinquenta e cinco mil, cento e trinta e nove reais e cinquenta e cinco centavos)
, conforme relatórios de gastos (fls. 179 - 184).

Requereu, dessa forma, o pagamento de todos os procedimentos serviços que teriam sido realizados os quais somariam, conforme mencionado alhures, a importância de
R$ 1.755.139,55 (um milhão setecentos e cinquenta e cinco mil, cento e trinta e nove reais e cinquenta e cinco centavos)
.

O Magistrado
a quo
indeferiu o pedido do
HOSPITAL JARDIM CUIABA LTDA.
, ao fundamento de que os autos de origem se tratam de ação de fornecimento saúde entre o autor da demanda e o Estado de Mato Grosso, e que não seria possível a habilitação de terceiro interessado para vindicar valores nos seguintes termos:

“[...] INDEFIRO ambos os pedidos dos terceiros interessados Hospital Jardim Cuiabá Ltda e Titanium Comércio de Material Médico Hospital e Serviços Ltda, pois as cobranças de valores eventualmente devidos pela prestação de serviços de saúde (cirurgia, internação) e materiais utilizados nos procedimentos cirúrgicos do requerente deverão ser objetos de respectivas ações de cobranças em face do ora requerido, Estado de Mato Grosso. [...]”.

Todavia, diferentemente do que constou na decisão objurgada, a jurisprudência é pacifica no sentido de permitir, nas ações cominatórias, o pagamento dos insumos fornecidos, bem como dos serviços médicos prestados e autorizados pelo Poder Judiciário, mediante bloqueio das contas públicas nos próprios autos.

Nesse sentido é o entendimento do Supremo Tribunal Federal e do Superior Tribunal de Justiça, vejamos:

“FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS
. POSSIBILIDADE DE BLOQUEIO DE VERBAS PÚBLICAS PARA GARANTIA RATIFICAÇÃO DA JURISPRUDÊNCIA FIRMADA POR ESTA SUPREMA CORTE
. EXISTÊNCIA DE REPERCUSSÃO GERAL”. (STF - RE 607582 RG, Relator(a): Min. Ellen Gracie, julgado em 13/08/2010, DJe-159 Divulg 26-08-2010 Public 27-08-2010).

“PROCESSUAL CIVIL E ADMINISTRATIVO. RECURSO ORDINÁRIO EM MANDADO DE SEGURANÇA. FORNECIMENTO DE MEDICAMENTO.
BLOQUEIO DE VERBA PÚBLICA
E FIXAÇÃO DE MULTADIÁRIA. ART. 461, §§ 4o E 5o, DO CPC. MEDIDAS EXCEPCIONAIS. AUSÊNCIA DE ALEGAÇÃO OU DEMONSTRAÇÃO DE DESCUMPRIMENTO OU EVIDENTE AMEAÇA DE DESCUMPRIMENTO DA ORDEM MANDAMENTAL. RECURSO ORDINÁRIO IMPROVIDO. [...] IV."
A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça admite o bloqueio de verbas públicas para garantir o cumprimento de decisão judicial, especialmente nas hipóteses de fornecimento de medicamentos ou tratamento de saúde
. Porém, o STJ entende que o bloqueio de verbas públicas é medida excepcional, só sendo legítimo 'para o fim de garantir o fornecimento de medicamento à pessoa que dele necessite, quando houver o risco de grave comprometimento da saúde do demandante' (RMS 35.021/GO, Rel. Min. Benedito Gonçalves, Primeira Turma, DJe 28.10.2011). (...). (RMS 38.574/GO, Rel. Ministra Assusete Magalhães, Segunda Turma, julgado em 24/04/2014, DJe 05/05/2014)

Na mesma vertente tem se manifestado a jurisprudência desta e. corte:

“APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO COMINATÓRIA DE OBRIGAÇÃO DE FAZER – CIRÚRGIA – DIREITO À SAÚDE – RESPONSABILIDADE DO ENTE POLÍTICO – INTERVENÇÃO REALIZADA POR HOSPITAL PARTICULAR DEVIDO A OMISSÃO DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA – EXTINÇÃO DA AÇÃO SEM PAGAMENTO DO PROCEDIMENTO CIRÚRGICO – LEGITIMIDADE DO NOSOCÔMIO PARA RECORRER – TERCEIRO PREJUDICADO – PAGAMENTO DEVIDO – CONSECTÁRIOS LEGAIS – TEMA 810 - RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO. [...] 4.
A jurisprudência é pacífica no sentido de permitir, nas ações cominatórias, o pagamento da instituição hospitalar pelos serviços prestados em cumprimento de determinação do Poder Judiciário, mediante bloqueio das contas públicas a ser realizadas nos próprios autos
. 5. O saldo devedor referente ao serviço médico prestado deve ser corrigido monetariamente e acrescido de juros a incidir a partir da data de realização do procedimento, devendo ser observado os consectários legais estabelecidos no Recurso Extraordinário 870.947/SE (Tema 810 do STF). 6. Recurso conhecido e provido parcialmente”. (TJMT - N.U 0021346-47.2013.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, YALE SABO MENDES, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 01/09/2021, Publicado no DJE 09/09/2021)

“RECURSOS DE APELAÇÃO CÍVEL E REEXAME NECESSÁRIO DA SENTENÇA – AÇÃO COMINATÓRIA PARA CUMPRIMENTO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER – UTI CORONÁRIA PARA COLOCAÇÃO DE MARCAPASSO PROVISÓRIO - AVALIAÇÃO DE CIRURGIA CARDÍACA – MULTA DIÁRIA – SUBSTITUIÇÃO POR
BLOQUEIO – POSSIBILIDADE
– CUMPRIMENTO INTEGRAL DO OBJETO DA DEMANDA [...]

4.
A jurisprudência do Supremo Tribunal Federal e do Superior Tribunal de Justiça admitem o bloqueio de verbas públicas para garantir o cumprimento de decisão judicial, especialmente nas hipóteses de fornecimento de medicamentos ou custeio do tratamento de saúde
”.
(TJMT - N.U 0013506-78.2016.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, MARIA APARECIDA RIBEIRO, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 03/12/2019, Publicado no DJE 13/12/2019)

Em caso análogo, em um voto de autoria este Magistrado esta e. Câmara entendeu pela possibilidade de autorizar o pagamento da instituição hospitalar pelos serviços prestados em cumprimento de determinação do Poder Judiciário, mediante bloqueio das contas públicas a ser realizadas nos próprios autos da ação cominatória,
in verbis:

“RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO COMINATÓRIA PARA CUMPRIMENTO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER – CIRURGIA DE NEFROLITOTRIPSIA PERCUTÂNEA OU URETERORRENOLITOTRIPSIA FLEXÍVEL – EXTINÇÃO DA AÇÃO SEM A REALIZAÇÃO DO PAGAMENTO DO PROCEDIMENTO MÉDICO – POSSIBILIDADE DE INTERPOSIÇÃO DE RECURSO PELO HOSPITAL COMO TERCEIRO PREJUDICADO (ART. 506 E 996 DO CPC) – SERVIÇO HOSPITALAR EFETIVAMENTE PRESTADO POR DETERMINAÇÃO DO PODER JUDICIÁRIO – PAGAMENTO DEVIDO – CONSECTÁRIOS LEGAIS – OBSERVÂNCIA AOS ÍNDICES ESTABELECIDOS EM RECURSO PARADIGMA DO STF (RE 870.947/SE – TEMA 810) – INCIDÊNCIA DOS JUROS E CORREÇÃO MONETÁRIA – A PARTIR DO VENCIMENTO DA OBRIGAÇÃO (REALIZAÇÃO DO PROCEDIMENTO MÉDICO) – RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. [...]
A jurisprudência é pacífica no sentido de permitir, nas ações cominatórias, o pagamento da instituição hospitalar pelos serviços prestados em cumprimento de determinação do Poder Judiciário, mediante bloqueio das contas públicas a ser realizadas nos próprios autos.
O saldo devedor referente ao serviço médico prestado deve ser corrigido monetariamente e acrescido de juros a incidir a partir da data de realização do procedimento, devendo ser observado os consectários legais estabelecidos no Recurso Extraordinário 870.947/SE (Tema 810 do STF)”.

(TJMT - N.U 0013713-48.2014.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 17/11/2020, Publicado no DJE 21/01/2021)

Diante disso, entendo ser possível a habilitação do hospital que fornece tratamento de saúde na ação cominatória por meio de decisão judicial proferida, bem como a realização do pagamento do serviço médico-hospitalar prestado nos próprios autos, desde que autorizados e/ou determinados pelo Poder Judiciário.

In casu,
verifica-se que a
1a Cirurgia, no valor de R$ 50.000,00 (cinquenta mil reais)
foi autorizada pelo P. Judiciário e paga nos próprios autos, conforme se verifica dos documentos de fls. 56 e 60.

Observa-se, também, que a
2a Cirurgia
de drenagem de hidrocefalia devido a ruptura de aneurisma cerebral, no valor de R$ 25.000,00
(fl. 63 - 1o grau), a
3a Cirurgia de derivação ventricular no valor R$ 25.000,00
(fl. 64 - 1o grau), e a
despesas hospitalares no valor de

R$ 330.000,00
(fl. 66 e seguintes - 1o Grau), as quais juntas
somam importância de R$ 380.000,00 (trezentos e oitenta e oito mil reais), foram realizadas, conforme se constata da petição colacionada pela parte autora (
Autos n.o 0043179-53.2015.8.11.0041 - fls. 58-64 e 99-137),
tiveram os valores dos serviços prestados autorizados pelo Juízo
a quo,
todavia esse custo não foi pago nos autos de origem.

No entanto, após a prolação da sentença, verifica-se da petição de habilitação da Unidade Hospitalar que os valores supostamente em aberto saltaram de
R$ 380.000,00 (trezentos e oitenta e oito mil reais)

para a importância significativa de

R$ 1.755.139,55 (um milhão setecentos e cinquenta e cinco mil, cento e trinta e nove reais e cinquenta e cinco centavos)
.

Ocorre que, as provas colacionadas aos autos não se mostram suficiente para justificar a elevação do valor do procedimento, mostrando-se necessário apurar se todos os procedimentos narrados pela instituição Hospital de fato foram realizados, bem com se valor cobrado é condizente ou não com o valor praticado no mercado.

Nesta seara, diante da existência de dúvidas em relação ao novo valor dos serviços médicos supostamente prestados nos autos de origem, o qual foi apresentado somente após a prolação da sentença, entendo
não ser possível, por ora, o pagamento do valor total pleiteado pela instituição hospitalar
ora Recorrente
mas, apenas da importância de
R$ 380.000,00 (trezentos e oitenta e oito mil reais)
que se refere ao procedimento que não pairam dúvidas no que no que tange

a sua realização e que o valor foi reconhecido/autorizado pelo Juízo
a quo
.

Por outro lado, em relação ao saldo remanescente,
consigno que o pagamento somente será possível depois que ficar comprovado nos autos de origem, pela instituição hospitalar ora recorrente, que todos os procedimentos descritos na conta/fatura do paciente de fato foram realizadas, bem como a licitude do valor pleiteado
.

DOS CONSECTÁRIOS LEGAIS

No que diz respeito aos consectários legais, o Supremo Tribunal Federal, por meio do Recurso Extraordinário 870.947/SE, de relatoria do Ministro Luiz Fux, sob o rito da repercussão geral – Tema 810, entendeu que nos caso de condenação da Fazenda Pública deve ser utilizado o IPCA-E como índice de correção monetária, e do índice de remuneração da caderneta de poupança como juros de mora (Lei no 9.494/1997, art. 1o-F).

Em relação ao termo inicial dos juros e correção monetária, o Superior Tribunal de Justiça tem se pronunciado no sentido de que deve incidir a partir do vencimento da obrigação.

A propósito:

“AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL - AÇÃO MONITÓRIA - DECISÃO MONOCRÁTICA QUE NEGOU PROVIMENTO AO RECLAMO. INSURGÊNCIA RECURSAL DA RÉ. [...] 3.
Consoante entendimento firmado por esta Corte Superior, em se tratando de dívida líquida e com vencimento certo, a data do vencimento da obrigação será o termo inicial para incidência dos juros moratórios e da correção monetária
. Incidência da Súmula 83/STJ. Precedentes. [...]”.
(STJ - AgInt no AREsp 1235545/SP, Rel. Ministro MARCO BUZZI, QUARTA TURMA, julgado em 17/02/2020, DJe 20/02/2020)

“AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. ]...]
JUROS DE MORA. TERMO INICIAL. DATA DO VENCIMENTO DO TÍTULO
. PRECEDENTES. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO. 1.
Os juros moratórios correm a partir da data do vencimento da dívida, quando esta for líquida e com vencimento certo
, não interferindo na data de início da fluência o fato de sua cobrança ocorrer por meio de ação monitória. Precedente. [...]”.
(STJ - AgRg no AREsp 572.243/PR, Rel. Ministro MARCO AURÉLIO BELLIZZE, TERCEIRA TURMA, julgado em 24/04/2018, DJe 04/05/2018)

Assim, a dívida deve ser atualizada a partir do vencimento da obrigação, que se deu na data do fornecimento dos serviços e insumos médico-hospitalar autorizado pelo Juízo
a quo,
devendo, para tanto, observar os índices estabelecidos no Recurso Extraordinário 870.947/SE, de relatoria do Ministro Luiz Fux, sob o rito da repercussão geral – Tema 810 do STF.

Diante do exposto peço vênia ao Eminente Relator, EXMO. SR.
DR. ALEXANDRE ELIAS FILHO
, para apresentar
VOTO DIVERGENTE
, no sentido de
DAR PARCIAL PROVIMENTO ao vertente recurso
, para:

01)
deferir o pedido de habilitação da AGRAVANTE nos autos originários;

02)
determinar que seja realizado o pagamento do procedimento médico-hospitalar no valor de
R$ 380.000,00 (trezentos e oitenta e oito mil reais
)
o qual se refere aos procedimentos com provas que de fato foram realizados
e, cujo
valor, foi reconhecido/autorizado pelo Juízo
a quo,

conforme orçamentos e notas fiscais apresentadas no caderno processual
(
fls. 58-64 e 99-137 dos autos n.o 0043179-53.2015.8.11.0041).

03)
Estabelecer que o
saldo remanescente apresentado pela instituição hospitalar somente seja pago
depois de demonstrado pela ora recorrente nos autos de origem, que todos os procedimentos descritos na conta/fatura do paciente de fato foram realizadas, bem como a licitude do valor pleiteado
.

04)
Consignar que o valor devido
seja corrigido monetariamente e acrescido de juros a partir da data da prestação do serviço e/ou fornecimento dos insumos necessários para a realização dos procedimentos, devendo ser observado os
consectários legais estabelecidos no Recurso Extraordinário 870.947/SE (Tema 810 do STF).

É como voto.

V O T O S V O G A I S

Extrai-se dos autos que a parte
JÂNIO FERNANDES PEREIRA ajuizou contra o ESTADO DE MATO GROSSO a ação cominatória para cumprimento de obrigação de fazer n. 0043179-53.2015.8.11.0041, para que o Ente Estatal propiciasse ao demandante a realização de Cirurgia Vascular Intracraniana para Aneurisma Cerebral.

Ao receber
a inicial a tutela antecipada foi deferida para determinar que o Estado de Mato Grosso providenciasse a realização da Cirurgia Vascular Intracraniana para Aneurisma Cerebral ao demandante e os demais procedimentos necessários
(Autos n.o 0043179-53.2015.8.11.0041 - fls. 22-23
)
.

O
HOSPITAL JARDIM CUIABA LTDA.,
ora recorrente, foi
responsável pela realização d
a cirurgia e demais procedimentos, com orçamento inicial no valor de R$ 50.000,00 (cinquenta mil reais)
.

Nos autos de origem, foi bloqueado e transferido para a conta bancária do recorrente a importância de R$ 50.000,00 (cinquenta mil reais),
conforme orçamentos e Nota Fiscal 37860 apresentados nos autos n.o 0043179-53.2015.8.11.0041 (fls. 56 e 60
)
.

Posteriormente, o autor JANIO FERNANDES PEREIRA compareceu aos autos, por intermédio da defensoria pública (Autos n.o 0043179-53.2015.8.11.0041 - fls. 58
), para informar que a cirurgia de
Microcirurgia Vascular Intracraniana para Aneurisma Cerebral foi realizado pelo
HOSPITAL JARDIM CUIABA LTDA.,
mas arguiu que foi necessária a realização de novos procedimentos de urgência, que somariam o valor de R$ 380.000,00 (trezentos e oitenta e oito mil reais) da seguinte forma:

·

Cirurgia de drenagem de hidrocefalia devido a ruptura de aneurisma cerebral, no valor de R$ 25.000,00 (fl. 63 - 1o grau);

·

cirurgia de

derivação ventricular no valor R$ 25.000,00 (fl. 64 - 1o grau);

·

Despesas com a internação no valor de R$ 330.000,00 (fl. 66 e seguintes - 1o Grau)

O Magistrado
a
quo determinou a intimação d Estado de mato Grosso para cumprir a liminar, realizando os demais procedimentos médicos sob pena de bloqueio (fs. 80 - 1o grau).

O Estado de Mato Grosso impugnou os novos orçamentos e valores apresentados pelo
HOSPITAL JARDIM CUIABA LTDA.

O Autor peticionou informando que os demais procedimentos foram realizados pela unidade hospitalar por ser a única forma de preservar a sua vida do demandante, oportunidade em que apresentou os relatórios clínicos discriminados dos serviços restados pelo Hospital ora Agravante e das demais pessoas jurídicas envolvidas
(Autos n.o 0043179-53.2015.8.11.0041 - fls. 99-137
)

Posteriormente a ação foi julgada parcialmente procedente, para
consolidar os termos da decisão que concedeu a antecipação dos efeitos da tutela, de modo a assegurar
ao paciente a realização do procedimento cirúrgico com dispensa de procedimento licitatório, nos termos do artigo 24, da Lei 8.666/93.

O
HOSPITAL JARDIM CUIABA LTDA.
requereu
a sua habilitação nos autos de origem, para o fim de pleitear o recebimento dos serviços prestados no
R$ 1.755.139,55 (um milhão setecentos e cinquenta e cinco mil, cento e trinta e nove reais e cinquenta e cinco centavos)
, conforme relatórios de gastos (fls. 179 - 184).

O Magistrado
a quo
indeferiu o pedido da recorrente, ao fundamento de que os autos de origem se tratam de ação de fornecimento saúde entre o autor da demanda e o Estado de Mato Grosso, e que não seria possível a habilitação de terceiro interessado para vindicar valores.

Inconformada a pessoa jurídica
HOSPITAL JARDIM CUIABA LTDA
interpôs o presente recurso.

O Estado de Mato Grosso, em contrarrazões, requereu o reconhecimento da ilegitimidade da agravante para interpor o recurso, bem como para pleitear a sua habilitação nos autos de origem, e ao final pugnou pelo desprovimento do recurso.

Com essas considerações passo à análise das insurgências recursais.

DA LEGITIMIDADE DA PESSOA JURÍDICA
HOSPITAL JARDIM CUIABA LTDA
PARA INGRESSAR NOS AUTOS DE ORIGEM E INTERPOR RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO

Em relação a legitimidade da agravante, insta consignar que em regra, as decisões e sentença proferidas nas ações ordinárias fazem coisa julgada somente entre as partes e não pode prejudicar terceiros, conforme se verifica do art. 506 do Código de Processo Civil, como cito:

“Art. 506. A sentença faz coisa julgada às partes entre as quais é dada,
não prejudicando terceiros
”.

Nesse sentido, vejamos os ensinamentos d
os doutrinadores Nelson Nery Junior e Rosa Maria de Andrade Nery, na obra “Comentários ao Código de Processo Civil – Novo CPC – Lei 13.105/2015” l ao comentarem o citado artigo,
in verbis
:

“4. Coisa julgada inter partes. A regra geral é que a sentença somente obriga as pessoas entre as quais foi dada,
não prejudicando nem beneficiando terceiros
”. (
Junior Nery, Nelson. Nery, Rosa Maria de Andrade. Comentários ao Código de Processo Civil – Novo CPC – Lei 13.105/2015, editora Revista dos Tribunais, fls. 1238)

No entanto, nos casos em que a decisão/sentença prejudica terceiro, o artigo 996 do CPC autoriza a interposição de recurso pelo prejudicado, transcrevo:

“Art. 996.
O recurso pode ser interposto
pela parte vencida,
pelo terceiro prejudicado
e pelo Ministério Público, como parte ou como fiscal da ordem jurídica.

Parágrafo único.
Cumpre ao terceiro demonstrar a possibilidade de a decisão sobre a relação jurídica submetida à apreciação judicial atingir direito de que se afirme titular ou que possa discutir em juízo como substituto processual”
.

Na vertente hipótese
,
verifica-se que embora a pessoa jurídica ora recorrente, não seja parte nos autos da
ação cominatória n.
0043179-53.2015.8.11.0041, ela foi compelida, por meio de decisão judicial, a fornecer serviços médicos e hospitalares para realização do tratamento de saúde vindicado pela parte autora.

Com efeito, uma vez que a ação foi extinta e arquivada sem o pagamento integral do tratamento de saúde relativo ao procedimento cirúrgico vindicado e o Magistrado não autorizou a sua habilitação nos autos de origem, constata-se que a pessoa jurídica ora recorrente foi prejudicada com o julgamento da lide.

Assim, a pessoa jurídica
HOSPITAL JARDIM CUIABA LTDA
, por ser terceiro prejudicado, possui legitimidade para a interposição do presente recurso, conforme autoriza do artigo
996 do Código de Processo Civil.

DA POSSIBILIDADE DE HABILITAÇÃO DO AGRAVANTE NOS AUTOS DE ORIGEM PARA O RECEBIMENTO DAS DESPESAS MÉDICO-HOSPITALAR FORNECIDA PARA O TRATAMENTO DE SAÚDE DA PARTE DEMANDANTE.

Argui a recorrente que, cumprindo decisão judicial, prestou o serviço médico-hospitalar em favor da parte autora, motivo pelo qual, deve ser determinado o pagamento dos serviços médicos nos próprios autos, conforme comprovantes apresentados no caderno processual, sob pena de violação aos
princípios da segurança jurídica, imparcialidade do julgador e da proteção suficiente.

Da análise dos autos verifica-se o Magistrado
a quo
autorizou a realização da Cirurgia Vascular Intracraniana para Aneurisma Cerebral pelo
HOSPITAL JARDIM CUIABA LTDA.
, orçada em R$ 50.000,00 (cinquenta mil reais), procedimento esse realizado e pago nos próprios autos, conforme se verifica dos documentos de
fls. 56 e 60 dos autos n.o 0043179-53.2015.8.11.0041.

Posteriormente, foi autorizado pelo Poder Judiciário a realização de mais dois procedimentos pelo
HOSPITAL JARDIM CUIABA LTDA.,
que com as despesas de internação somaram a importância de R$ 380.000,00 (trezentos e oitenta e oito mil reais) da seguinte forma:

·

Cirurgia de drenagem de hidrocefalia devido a ruptura de aneurisma cerebral, no valor de R$ 25.000,00 (fl. 63 - 1o grau);

·

Cirurgia de

derivação ventricular no valor R$ 25.000,00 (fl. 64 - 1o grau);

·

Despesas com a internação no valor de R$ 330.000,00 (fl. 66 e seguintes - 1o Grau)

Depois de proferida a sentença, o H
ospital ora recorrente
requereu
a sua habilitação nos autos de origem, para o fim de obter o pagamento pelos serviços que já haviam sido prestados e não teriam sido pagos.

No entanto, arguiu que devido à
complicação do estado de saúde do paciente, se fez necessário a utilização de UTI e outros procedimentos, de modo que o saldo em aberto dos serviços fornecidos seria no valor de
R$ 1.755.139,55 (um milhão setecentos e cinquenta e cinco mil, cento e trinta e nove reais e cinquenta e cinco centavos)
, conforme relatórios de gastos (fls. 179 - 184).

Requereu, dessa forma, o pagamento de todos os procedimentos serviços que teriam sido realizados os quais somariam, conforme mencionado alhures, a importância de
R$ 1.755.139,55 (um milhão setecentos e cinquenta e cinco mil, cento e trinta e nove reais e cinquenta e cinco centavos)
.

O Magistrado
a quo
indeferiu o pedido do
HOSPITAL JARDIM CUIABA LTDA.
, ao fundamento de que os autos de origem se tratam de ação de fornecimento saúde entre o autor da demanda e o Estado de Mato Grosso, e que não seria possível a habilitação de terceiro interessado para vindicar valores nos seguintes termos:

“[...] INDEFIRO ambos os pedidos dos terceiros interessados Hospital Jardim Cuiabá Ltda e Titanium Comércio de Material Médico Hospital e Serviços Ltda, pois as cobranças de valores eventualmente devidos pela prestação de serviços de saúde (cirurgia, internação) e materiais utilizados nos procedimentos cirúrgicos do requerente deverão ser objetos de respectivas ações de cobranças em face do ora requerido, Estado de Mato Grosso. [...]”.

Todavia, diferentemente do que constou na decisão objurgada, a jurisprudência é pacifica no sentido de permitir, nas ações cominatórias, o pagamento dos insumos fornecidos, bem como dos serviços médicos prestados e autorizados pelo Poder Judiciário, mediante bloqueio das contas públicas nos próprios autos.

Nesse sentido é o entendimento do Supremo Tribunal Federal e do Superior Tribunal de Justiça, vejamos:

“FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS
. POSSIBILIDADE DE BLOQUEIO DE VERBAS PÚBLICAS PARA GARANTIA RATIFICAÇÃO DA JURISPRUDÊNCIA FIRMADA POR ESTA SUPREMA CORTE
. EXISTÊNCIA DE REPERCUSSÃO GERAL”. (STF - RE 607582 RG, Relator(a): Min. Ellen Gracie, julgado em 13/08/2010, DJe-159 Divulg 26-08-2010 Public 27-08-2010).

“PROCESSUAL CIVIL E ADMINISTRATIVO. RECURSO ORDINÁRIO EM MANDADO DE SEGURANÇA. FORNECIMENTO DE MEDICAMENTO.
BLOQUEIO DE VERBA PÚBLICA
E FIXAÇÃO DE MULTADIÁRIA. ART. 461, §§ 4o E 5o, DO CPC. MEDIDAS EXCEPCIONAIS. AUSÊNCIA DE ALEGAÇÃO OU DEMONSTRAÇÃO DE DESCUMPRIMENTO OU EVIDENTE AMEAÇA DE DESCUMPRIMENTO DA ORDEM MANDAMENTAL. RECURSO ORDINÁRIO IMPROVIDO. [...] IV."
A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça admite o bloqueio de verbas públicas para garantir o cumprimento de decisão judicial, especialmente nas hipóteses de fornecimento de medicamentos ou tratamento de saúde
. Porém, o STJ entende que o bloqueio de verbas públicas é medida excepcional, só sendo legítimo 'para o fim de garantir o fornecimento de medicamento à pessoa que dele necessite, quando houver o risco de grave comprometimento da saúde do demandante' (RMS 35.021/GO, Rel. Min. Benedito Gonçalves, Primeira Turma, DJe 28.10.2011). (...). (RMS 38.574/GO, Rel. Ministra Assusete Magalhães, Segunda Turma, julgado em 24/04/2014, DJe 05/05/2014)

Na mesma vertente tem se manifestado a jurisprudência desta e. corte:

“APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO COMINATÓRIA DE OBRIGAÇÃO DE FAZER – CIRÚRGIA – DIREITO À SAÚDE – RESPONSABILIDADE DO ENTE POLÍTICO – INTERVENÇÃO REALIZADA POR HOSPITAL PARTICULAR DEVIDO A OMISSÃO DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA – EXTINÇÃO DA AÇÃO SEM PAGAMENTO DO PROCEDIMENTO CIRÚRGICO – LEGITIMIDADE DO NOSOCÔMIO PARA RECORRER – TERCEIRO PREJUDICADO – PAGAMENTO DEVIDO – CONSECTÁRIOS LEGAIS – TEMA 810 - RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO. [...] 4.
A jurisprudência é pacífica no sentido de permitir, nas ações cominatórias, o pagamento da instituição hospitalar pelos serviços prestados em cumprimento de determinação do Poder Judiciário, mediante bloqueio das contas públicas a ser realizadas nos próprios autos
. 5. O saldo devedor referente ao serviço médico prestado deve ser corrigido monetariamente e acrescido de juros a incidir a partir da data de realização do procedimento, devendo ser observado os consectários legais estabelecidos no Recurso Extraordinário 870.947/SE (Tema 810 do STF). 6. Recurso conhecido e provido parcialmente”. (TJMT - N.U 0021346-47.2013.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, YALE SABO MENDES, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 01/09/2021, Publicado no DJE 09/09/2021)

“RECURSOS DE APELAÇÃO CÍVEL E REEXAME NECESSÁRIO DA SENTENÇA – AÇÃO COMINATÓRIA PARA CUMPRIMENTO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER – UTI CORONÁRIA PARA COLOCAÇÃO DE MARCAPASSO PROVISÓRIO - AVALIAÇÃO DE CIRURGIA CARDÍACA – MULTA DIÁRIA – SUBSTITUIÇÃO POR
BLOQUEIO – POSSIBILIDADE
– CUMPRIMENTO INTEGRAL DO OBJETO DA DEMANDA [...]

4.
A jurisprudência do Supremo Tribunal Federal e do Superior Tribunal de Justiça admitem o bloqueio de verbas públicas para garantir o cumprimento de decisão judicial, especialmente nas hipóteses de fornecimento de medicamentos ou custeio do tratamento de saúde
”.
(TJMT - N.U 0013506-78.2016.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, MARIA APARECIDA RIBEIRO, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 03/12/2019, Publicado no DJE 13/12/2019)

Em caso análogo, em um voto de autoria este Magistrado esta e. Câmara entendeu pela possibilidade de autorizar o pagamento da instituição hospitalar pelos serviços prestados em cumprimento de determinação do Poder Judiciário, mediante bloqueio das contas públicas a ser realizadas nos próprios autos da ação cominatória,
in verbis:

“RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO COMINATÓRIA PARA CUMPRIMENTO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER – CIRURGIA DE NEFROLITOTRIPSIA PERCUTÂNEA OU URETERORRENOLITOTRIPSIA FLEXÍVEL – EXTINÇÃO DA AÇÃO SEM A REALIZAÇÃO DO PAGAMENTO DO PROCEDIMENTO MÉDICO – POSSIBILIDADE DE INTERPOSIÇÃO DE RECURSO PELO HOSPITAL COMO TERCEIRO PREJUDICADO (ART. 506 E 996 DO CPC) – SERVIÇO HOSPITALAR EFETIVAMENTE PRESTADO POR DETERMINAÇÃO DO PODER JUDICIÁRIO – PAGAMENTO DEVIDO – CONSECTÁRIOS LEGAIS – OBSERVÂNCIA AOS ÍNDICES ESTABELECIDOS EM RECURSO PARADIGMA DO STF (RE 870.947/SE – TEMA 810) – INCIDÊNCIA DOS JUROS E CORREÇÃO MONETÁRIA – A PARTIR DO VENCIMENTO DA OBRIGAÇÃO (REALIZAÇÃO DO PROCEDIMENTO MÉDICO) – RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. [...]
A jurisprudência é pacífica no sentido de permitir, nas ações cominatórias, o pagamento da instituição hospitalar pelos serviços prestados em cumprimento de determinação do Poder Judiciário, mediante bloqueio das contas públicas a ser realizadas nos próprios autos.
O saldo devedor referente ao serviço médico prestado deve ser corrigido monetariamente e acrescido de juros a incidir a partir da data de realização do procedimento, devendo ser observado os consectários legais estabelecidos no Recurso Extraordinário 870.947/SE (Tema 810 do STF)”.

(TJMT - N.U 0013713-48.2014.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 17/11/2020, Publicado no DJE 21/01/2021)

Diante disso, entendo ser possível a habilitação do hospital que fornece tratamento de saúde na ação cominatória por meio de decisão judicial proferida, bem como a realização do pagamento do serviço médico-hospitalar prestado nos próprios autos, desde que autorizados e/ou determinados pelo Poder Judiciário.

In casu,
verifica-se que a
1a Cirurgia, no valor de R$ 50.000,00 (cinquenta mil reais)
foi autorizada pelo P. Judiciário e paga nos próprios autos, conforme se verifica dos documentos de fls. 56 e 60.

Observa-se, também, que a
2a Cirurgia
de drenagem de hidrocefalia devido a ruptura de aneurisma cerebral, no valor de R$ 25.000,00
(fl. 63 - 1o grau), a
3a Cirurgia de derivação ventricular no valor R$ 25.000,00
(fl. 64 - 1o grau), e a
despesas hospitalares no valor de

R$ 330.000,00
(fl. 66 e seguintes - 1o Grau), as quais juntas
somam importância de R$ 380.000,00 (trezentos e oitenta e oito mil reais), foram realizadas, conforme se constata da petição colacionada pela parte autora (
Autos n.o 0043179-53.2015.8.11.0041 - fls. 58-64 e 99-137),
tiveram os valores dos serviços prestados autorizados pelo Juízo
a quo,
todavia esse custo não foi pago nos autos de origem.

No entanto, após a prolação da sentença, verifica-se da petição de habilitação da Unidade Hospitalar que os valores supostamente em aberto saltaram de
R$ 380.000,00 (trezentos e oitenta e oito mil reais)

para a importância significativa de

R$ 1.755.139,55 (um milhão setecentos e cinquenta e cinco mil, cento e trinta e nove reais e cinquenta e cinco centavos)
.

Ocorre que, as provas colacionadas aos autos não se mostram suficiente para justificar a elevação do valor do procedimento, mostrando-se necessário apurar se todos os procedimentos narrados pela instituição Hospital de fato foram realizados, bem com se valor cobrado é condizente ou não com o valor praticado no mercado.

Nesta seara, diante da existência de dúvidas em relação ao novo valor dos serviços médicos supostamente prestados nos autos de origem, o qual foi apresentado somente após a prolação da sentença, entendo
não ser possível, por ora, o pagamento do valor total pleiteado pela instituição hospitalar
ora Recorrente
mas, apenas da importância de
R$ 380.000,00 (trezentos e oitenta e oito mil reais)
que se refere ao procedimento que não pairam dúvidas no que no que tange

a sua realização e que o valor foi reconhecido/autorizado pelo Juízo
a quo
.

Por outro lado, em relação ao saldo remanescente,
consigno que o pagamento somente será possível depois que ficar comprovado nos autos de origem, pela instituição hospitalar ora recorrente, que todos os procedimentos descritos na conta/fatura do paciente de fato foram realizadas, bem como a licitude do valor pleiteado
.

DOS CONSECTÁRIOS LEGAIS

No que diz respeito aos consectários legais, o Supremo Tribunal Federal, por meio do Recurso Extraordinário 870.947/SE, de relatoria do Ministro Luiz Fux, sob o rito da repercussão geral – Tema 810, entendeu que nos caso de condenação da Fazenda Pública deve ser utilizado o IPCA-E como índice de correção monetária, e do índice de remuneração da caderneta de poupança como juros de mora (Lei no 9.494/1997, art. 1o-F).

Em relação ao termo inicial dos juros e correção monetária, o Superior Tribunal de Justiça tem se pronunciado no sentido de que deve incidir a partir do vencimento da obrigação.

A propósito:

“AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL - AÇÃO MONITÓRIA - DECISÃO MONOCRÁTICA QUE NEGOU PROVIMENTO AO RECLAMO. INSURGÊNCIA RECURSAL DA RÉ. [...] 3.
Consoante entendimento firmado por esta Corte Superior, em se tratando de dívida líquida e com vencimento certo, a data do vencimento da obrigação será o termo inicial para incidência dos juros moratórios e da correção monetária
. Incidência da Súmula 83/STJ. Precedentes. [...]”.
(STJ - AgInt no AREsp 1235545/SP, Rel. Ministro MARCO BUZZI, QUARTA TURMA, julgado em 17/02/2020, DJe 20/02/2020)

“AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. ]...]
JUROS DE MORA. TERMO INICIAL. DATA DO VENCIMENTO DO TÍTULO
. PRECEDENTES. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO. 1.
Os juros moratórios correm a partir da data do vencimento da dívida, quando esta for líquida e com vencimento certo
, não interferindo na data de início da fluência o fato de sua cobrança ocorrer por meio de ação monitória. Precedente. [...]”.
(STJ - AgRg no AREsp 572.243/PR, Rel. Ministro MARCO AURÉLIO BELLIZZE, TERCEIRA TURMA, julgado em 24/04/2018, DJe 04/05/2018)

Assim, a dívida deve ser atualizada a partir do vencimento da obrigação, que se deu na data do fornecimento dos serviços e insumos médico-hospitalar autorizado pelo Juízo
a quo,
devendo, para tanto, observar os índices estabelecidos no Recurso Extraordinário 870.947/SE, de relatoria do Ministro Luiz Fux, sob o rito da repercussão geral – Tema 810 do STF.

Diante do exposto peço vênia ao Eminente Relator, EXMO. SR.
DR. ALEXANDRE ELIAS FILHO
, para apresentar
VOTO DIVERGENTE
, no sentido de
DAR PARCIAL PROVIMENTO ao vertente recurso
, para:

01)
deferir o pedido de habilitação da AGRAVANTE nos autos originários;

02)
determinar que seja realizado o pagamento do procedimento médico-hospitalar no valor de
R$ 380.000,00 (trezentos e oitenta e oito mil reais
)
o qual se refere aos procedimentos com provas que de fato foram realizados
e, cujo
valor, foi reconhecido/autorizado pelo Juízo
a quo,

conforme orçamentos e notas fiscais apresentadas no caderno processual
(
fls. 58-64 e 99-137 dos autos n.o 0043179-53.2015.8.11.0041).

03)
Estabelecer que o
saldo remanescente apresentado pela instituição hospitalar somente seja pago
depois de demonstrado pela ora recorrente nos autos de origem, que todos os procedimentos descritos na conta/fatura do paciente de fato foram realizadas, bem como a licitude do valor pleiteado
.

04)
Consignar que o valor devido
seja corrigido monetariamente e acrescido de juros a partir da data da prestação do serviço e/ou fornecimento dos insumos necessários para a realização dos procedimentos, devendo ser observado os
consectários legais estabelecidos no Recurso Extraordinário 870.947/SE (Tema 810 do STF).

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 15/03/2022